Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0713052-63.2018.8.07.0020 Apelante(s) LEONARDO TAVARES MIRANDA DE RESENDE e ALEX VIANO BATISTA LAET Apelado(s) LEONARDO TAVARES MIRANDA DE RESENDE e ALEX VIANO BATISTA LAET Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação e de apelação adesiva interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (Id 14883194, pp. 1-4) que, nos autos da ação de reivindicação de posse de imóvel ajuizada por Leonardo Tavares Miranda de Resende em desfavor de Alex Viano Batista Laet, julgou procedente o pedido inicial para imitir o autor na posse do imóvel descrito na exordial. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado a pagar as despesas processuais mais a verba honorária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme estabelecido em regra posta no art. 85, §§ 2o, e 8o, do CPC. Na sentença, o magistrado indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Alex Viano Batista Laet sob o fundamento de não ter vislumbrado a alegada hipossuficiência econômica, pois seus contracheques revelavam que ele possuía rendimentos brutos superiores a 8 (oito) salários mínimos, valor maior que o da média da população brasileira. Considerou o fato de o postulante não ter juntado nos autos declaração de rendimentos entregue à receita federal para confirmar sua hipossuficiência. Indeferiu, assim, o benefício da gratuidade da justiça. Irresignado, o réu Alex Viano Batista Laet interpôs apelação (Id 14883196), e o autor, Leonardo Tavares Miranda de Resende, interpôs apelação adesiva (Id 14883201). Em razões recursais (Id 14883196), o réu Alex Viano Batista Laet sustenta não ter condições de arcar com as despesas processuais apesar de ser servidor público. Alega haver nos autos demonstração de ter sido obrigado a entregar seu imóvel à Caixa Econômica Federal, por não possuir condições de manter seu financiamento habitacional. Aduz ter apresentado no feito documentos comprovando ter rendimentos brutos no valor médio de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo que, após deduções compulsórias e empréstimos, sua renda líquida atingiria pouco mais de 03 (três) salários mínimos. Assevera não ter condições de arcar com o pagamento das custas e dos honorários fixados na sentença recorrida. Colaciona recibo de entrega da declaração de renda referente ao ano de 2019 (Id 14883197). Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para, reformando-se a sentença recorrida, deferir as benesses da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão, conforme o § 4o[3], do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[4], do mesmo Código. Não se encontra, assim, adstrito à iniciativa do adversário em impugnação oferecida. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade da algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afere-se não se revelar o direito invocado pelo apelante à concessão da gratuidade de justiça perseguida, haja vista o valor da renda mensal que aufere e a inaptidão da prova documental reunida aos autos para demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômica ou de vulnerabilidade social acentuada. De início, cumpre consignar que, conforme devidamente indicado na sentença recorrida, o apelante é servidor público e aufere renda bruta superior a R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e líquida aproximadamente de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Apresentou nos autos extratos de conta corrente de sua titularidade no BRB, contracheques e boletos referentes a custeio da educação de seu filho (Ids 14883188, 14883184, 14883185, 14883186, 14883187 e 14883188) como forma de demonstrar sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. No entanto, não se deve olvidar que a mera existência de débitos referentes a empréstimos consignados ou em descontados em conta bancária não configura, por si só, a alegada hipossuficiência de recursos, mas denota, apenas, a falta de planejamento e descontrole financeiro por parte do devedor. Juntamente com as razões, o réu Alex Viano Batista Laet apresentou nos autos apenas o recibo da declaração de renda referente ao ano de 2019 (Id 14883197), no qual consta o total de rendimentos tributáveis anual no importe de R$ 84.564,83 (oitenta e quatro mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Todavia, não juntou a íntegra da declaração, sem o que não se pode verificar sua relação de bens e direitos. Além disso, não apresentou suas faturas de cartão de crédito. Ademais, o apelante não demonstrou atuar seu patrono gratuitamente ou estar a remuneração a ele devida pelos serviços prestados adstrita exclusivamente aos honorários de sucumbência na demanda, para se considerar viável a concessão da gratuidade de justiça supervenientemente ao julgamento da lide. Sem a demonstração de alguma dessas situações, a manutenção da outorga de procuração a advogado particular, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[5], não permite considerar estar o apelante carente de recursos financeiros para obter a dispensa do pagamento das despesas do processo. Não cuidou o apelante de comprovar, apesar de instado a fazê-lo, a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Traz-se à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto o apelante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar até mesmo o pagamento do módico valor das custas processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[6], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[7], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO ao réu Alex Viano Batista Laet que realize o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;